Tribunal: TJMT
Processo: 0003129-51.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003129-51.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SILMARA CRISOSTIMO DE LARA - CPF: 984.397.231-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ONEZINA MARQUES DE AQUINO - CPF: 544.787.901-91 (APELANTE), JOAO VITOR BARROS COSTA - CPF: 051.424.361-99 (APELANTE), LUIS MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 016.484.831-27 (APELANTE), JULIANA CONCEICAO DOURADO - CPF: 049.425.211-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE DO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – VEDAÇÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA – GARANTIA AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DECISAO DETERMINANDO DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de direito ambiental. Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocupação indevida de bem publico configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Enunciado Sumular nº 619 do Tribunal da Cidadania.

O direito social à moradia não é absoluto, comportando limitação, em razão da garantia fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A Lei Complementar Municipal nº 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, estabelece em seu artigo 40, inciso IV, que não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANA CONCEICAO DOURADO E OUTROS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº
0003129-51.2018.8.11.0082
,

movida pelo Município de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar a desocupação da área de preservação permanente, localizada no Barirro Residencial Sonho Meu, bem como a demolição e remoção das construções realizadas no local, sem prejuízo da retirada de todo material, promovendo-lhe a devida destinação, no prazo de noventa dias.

Sustentam os Apelantes que, estão na posse da área sob litígio há oito anos, fazendo
jus
ao direito social à moradia, em observância à dignidade da pessoa humana.

Asseveram que, compete ao Poder Público, previamente à retirada dos Recorrentes, disponibilizarem outro local para exercerem sua moradia.

Argumentam que, não obstante o exercício da posse, possuem o direito à uma justa indenização pelas benfeitorias realizadas.

Afirmam que, admite-se a regularização fundiária em área de preservação permanente, área pública e áreas verdes.

Alegam que, diante da consolidação da situação fática, deve ser mantido o estado das coisas.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 164387224.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Silmara Crisostomo de Lara e Outros.

Narra na exordial que, os Requeridos promoveram invasão e ocupação de área de preservação permanente, localizada no Bairro Residencial Sonho Meu, promovendo construções e lançamento de resíduos no local.

Afirma que, inobstante a lavratura de auto de infração e tentativa de remoção dos invasores, não houve êxito.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, ratificando a tutela de urgência concedida, determinar a desocupação da área de preservação permanente, localizada no Bairro Residencial Sonho Meu, bem como a demolição e remoção das construções realizadas no local, sem prejuízo da retirada de todo material, promovendo-lhe a devida destinação, no prazo de noventa dias.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a pretensão vertida na exordial, quanto á desocupação de área de preservação permanente, pertente ao Poder Público Municipal e invadida pelos Requeridos.

Não assiste razão aos Recorrentes.

O Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 12.651/2012, compreende-se por área de preservação permanente, aquela protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Preconiza ainda o Art. 4º, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal que, considera-se área de preservação permanente, as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de trinta metros, para os cursos d’agua de menos de dez metros de largura.

No caso dos autos, foram colacionados dois relatórios técnicos, atestando, a uma distância de aproximadamente 8 (oito) metros do curso d’agua:

I)Ausência de correta destinação de resíduos sólidos e efluentes domésticos;

II)Supressão de terreno original / adição de aterro;

III)Exploração comercial;

IV)Supressão de vegetação nativa;

V)Escavação para construção de fossa;

VI)Existência de seis nascentes que alimentam o Córrego Aricá, importante rio formador do Pantanal Mato-grossense;

VII)Alteração de nascente em razão de aterro e construções;

VIII)canal de drenagem com a finalidade de secar a área para construção de residências;

Os fatos constatados indicam severa degradação ao meio ambiente.

Quanto à alegação de que, dever-se-ia aplicar a teoria do fato consumado, razão não assiste aos Recorrentes. O enunciado sumular nº 613 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental.

No que tange à pretensão de indenização por benfeitorias, melhor sorte não assiste aos Apelantes. A súmula nº 619 do Tribunal da Cidadania estabelece que, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

O fato de se tratar de área de preservação permanente, por si só, atribui a esta o atributo de não edificante.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, nos termos da lei de regência (art. 8º), admite-se a intervenção em APP somente em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental; elementos não evidenciados na espécie.

Assim, diante dos elementos acima expostos, não fazem
jus
os Requeridos em permanecerem na área ocupada.

Em verdade, evidencia-se o conflito de direitos e garantias fundamentais, como o de moradia e ao meio ambiente equilibrado.

A solução da controvérsia aponta no sentido de que, não se pode assegurar um direito fundamental, no caso, a moradia, mediante a violação de outra garantia constitucionalmente assegurada, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Permitir estritamente a perpetuação da ocupação implicaria em anuência com a degradação ambiental de seis nascentes, relevantes para o ecossistema do bioma local.

Outrossim, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 389/2015, que disciplina o uso e ocupação do solo, não são passiveis de urbanização e regularização fundiária, os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, tais como áreas de preservação permanente.

Posto isso, eventual direito social à moradia, deve ser assegurado mediante política pública habitacional.

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

A propósito:

(...)
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente
.(N.U 0002174-67.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

(...) ‘O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade’ (...)

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.(...)
(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Ante o exposto,
em

consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023